Tribunal: TJES
Processo: 5019229-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019229-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FILHO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019229-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA FILHO e FRANCIANY BALDAN DAL COL FOLLADOR.

RECORRIDO
:
TAM LINHAS AÉREAS S/A., IBERIA LÍNEAS AEREAS DE ESPANA S A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL VALOR ADEQUADO. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas junto às requeridas. Aduz que

houve atraso na primeira conexão, prevista para partir de Barcelona, bem como sua bagagem demorou a ser disponibilizada na esteira, razões pelas quais perdeu os dois voos posteriores e foi realocado para o voo que decolou no dia seguinte. Sustenta que desembolsou valores com transporte do aeroporto ao hotel, hospedagem e almoço, e que ao pousar no Aeroporto de Guarulhos, optou por adquirir uma passagem separada direto para o Rio de Janeiro, a fim de chegar a tempo em uma reunião, contudo, suas bagagens foram extraviadas, resultando em mais um atraso de uma hora e 30 trinta minutos e na perda de conexões.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1) Ao pagamento da quantia de R$ 467,35 (quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais
,
referente aos valores pagos pela hospedagem e pelo transporte,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA), e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024.
2) Ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, a título de danos morais
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
de condenação da parte Requerida ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à segunda Requerente à título de lucros cessantes.
”

3.
Recurso interposto pela parte autora requer a majoração da indenização a título de danos morais e danos materiais e o arbitramento da indenização de lucros cessantes.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$6.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. Por sua vez, quanto ao dano material vejo que foi devidamente estipulado, posto que, de acordo com as provas colacionadas aos autos. Por fim, quanto ao lucro cessante, tenho que não restou comprovado nos autos, haja vista que somente o documento anexado no id. 27736001 não é suficiente para comprovar o alegado prejuízo, isso porque não evidencia o montante que a segunda Autora ganharia em seu plantão
.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)